Tribunal: TJDFT
Processo: 0752081-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752081-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: RAVILA SILVA CARVALHO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 30714520, admitiu o recurso especial manejado pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 37786235 – p. 65), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.954.380/SP (Tema 1.153) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca de “definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Defiro o pedido de ID 30916541, e determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014